Tribunal: TCU
Processo: 030.032/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9896/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.032/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula de Sousa Reis (XXX.965.736-XX); Diego Pereira Jeronimo (XXX.099.216-XX); Gelindo Martinelli Alves (XXX.985.696-XX); Helaine Cristina (XXX.945.686-XX); Marcus Vinicius Gomes de Lima (XXX.566.106-XX); Marilda de Castro Laraia (XXX.519.066-XX); Naima Soltau Ferrao (XXX.968.000-XX); Tania Regina Inacio Rodrigues (XXX.835.056-XX); Thiago Paiva Almeida (XXX.335.226-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.